Tribunal: TCU
Processo: 031.282/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13952/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da sra. Regina Helena Gimenes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Regina Helena Gimenes para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.